Tribunal: TJSP
Processo: 2098941-77.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão pode autorizar embargos infringentes, mas não viabiliza o recurso aclaratório.

- «É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão pode autorizar embargos infringentes, mas não viabiliza o recurso aclaratório.

- «É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC» (ED no REsp 44.500 – STJ).

Rejeição dos embargos.